Tribunal: TJBA
Processo: 0505249-50.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL n. 0505249-50.2016.8.05.0113

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Advogado(s):

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE. POSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA DIVERSA. INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. OMISSÃO VERIFICADA. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. PRINCÍPIO DO COLEGIADO.
PAGAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. DESCABIMENTO. ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA À QUAL PERTENCE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Até há algum tempo, o meu posicionamento era no sentido da impossibilidade de condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, em razão da existência de lei estadual excluindo tal possibilidade. Isso porque a Defensoria Pública da Bahia se organizou na forma da Lei Complementar Estadual nº. 26/2006, que, ao tratar de suas receitas, no art. 6º, inciso II, dispensou honorários sucumbenciais quando o vencido for pessoa jurídica de Direito Público.

2. Contudo, analisando outros julgados desta Câmara, revejo minha posição anterior e, em atenção ao Princípio do Colegiado, passo a adotar doravante o entendimento de que, sendo a municipalidade sucumbente ente diverso à pessoa jurídica à qual pertence a Defensoria, inexiste óbice à sua condenação em honorários sucumbenciais, já que não se verifica a ocorrência de confusão patrimonial entre credor e devedor, vedada pela Súmula nº 421, do STJ.

3.

Noutro giro, tendo em mira o entendimento consagrado após o julgamento do REsp 1108013/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, não procede a pretensão da embargante quanto ao Estado da Bahia.

4. Embargos parcialmente acolhidos.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº 0505249-50.2016
.805.0113,
tendo como embargante
Defensoria Pública do Estado da Bahia,
patrocinando os interesses de Carleane Oliveira Santos, e embargados
o Estado da Bahia e o Município de Itabuna.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS
, e o fazem pelas razões a seguir expendidas:

.